Tribunal: TJDFT
Processo: 0715415-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715415-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOFFMANN MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 537.132,22), rejeitou a impugnação apresentada pelos executados/agravantes ao bloqueio de ativos financeiros. Alegam, em síntese, que: 1) houve o bloqueio eletrônico de ativos financeiros em conta dos agravantes por meio do Sisbajud, antes mesmo do decurso do prazo legal de 3 (três) dias úteis após a citação, em ofensa direta ao art. 829 do CPC; 2) a constrição incidiu sobre valores de titularidade de terceiros, referentes a contratos de consignação de veículos firmados com clientes da empresa, cujos bens foram deixados em depósito para revenda. Requerem a gratuidade da justiça e, em antecipação da tutela recursal “seja cancelada a ordem de constrição e liberados os valores bloqueados na conta corrente de n. 99661-3 da Agência 1568 do Banco Itaú. ou, subsidiariamente, a redução da constrição a no máximo 30% dos valores em conta da empresa, garantindo-se margem mínima de operação”. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Conforme constou da decisão agravada: “(...) II. Da impugnação apresentada pelos executados HOFFMANN MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA e ALEXANDRE HOFFMANN no ID 226538328 Impugnaram o bloqueio de ativos financeiros sob o argumento de foi realizado antes mesmo do transcurso do prazo de 3 (três) dias úteis para pagamento voluntário, em flagrante violação ao art. 829 do CPC. Ademais, mencionou que os valores existentes na conta bloqueada via SisbaJud são de propriedade de terceiros, referente a contratos de consignação de veículos que os clientes da executada deixaram na loja para que fossem vendidos, mediante comissão. Que tais contratos, preveem, expressamente, o prazo para restituição dos valores aos clientes em 30 (trinta) dias, se não efetivada a venda, devendo a empresa executada proceder à devolução da comissão de agenciamento e dos respectivos veículos. O banco exequente resistiu às alegações dos executados, sob o fundamento de ausência de provas, conforme petição de ID 228747996. Defendeu a legalidade da penhora. É o relatório. Decido. Não assiste razão aos executados. Isso porque somente os valores bloqueados na conta do executado DAVID TENSIN ALLAIN foram transferidos para a conta judicial, conforme consta dos IDs 230640567 e 227185252, pág. 3, na data de 25/02/2025, sendo os valores em excesso devidamente liberados. Ademais, o mandado de citação do executado DAVID TENSIN ALLAIN foi juntado aos autos na data de 24/01/2025 e o bloqueio dos valores se deu na data de 06/02/2025, ou seja, após o prazo de 3 (três) dias para pagamento voluntário. (...)” (grifos no original) No caso, o único bloqueio verificado no processo originário se deu na conta de DAVID TENSIN ALLAIN, no valor de R$ 2.979.243,16 (ID 227185252 do processo referência). Sendo assim, não vislumbro interesse recursal dos agravantes, uma vez que a decisão agravada não atingiu a esfera patrimonial deles. Além disso, as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator